Tribunal: STF
Processo: RE 99171
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
CORREÇÃO MONETÁRIA DEFERIDA SOB DUPLO FUNDAMENTO: "NATUREZA DA
DIVIDA, ORIUNDA DE NEGAÇÃO DE UM DIREITO" E APLICAÇÃO DA LEI N.
6.899/81.
RECURSO ATACANDO APENAS O SEGUNDO, LEVANDO A INCIDENCIA DA SÚMULA
283.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.